Tribunal: TJMT
Processo: 0007129-91.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007129-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 531.377.601-00 (APELADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 383.864.451-49 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BETINNA PAULA FERREIRA SILVA - CPF: 690.029.241-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEMANETO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de imissão de posse, cujo objetivo especifico é a consolidação da propriedade, por certo o pólo ativo é integrado pela pessoa que tem condição de adquirente, ou seja, o proprietário atual do imóvel que pretende defender o exercício do jus possidendi e como parte passiva o alienante, ou se não for este, frise-se, um terceiro que, no entanto, detenha a coisa em nome, por conta ou por ordem do vendedor ou antigo proprietário.

2. Existindo prova sobre a titularidade do domínio do imóvel, é procedente o pedido de imissão na posse.

3. Deveras, a finalidade da ação de imissão posse é consolidar a propriedade, sendo necessária, portanto, a apresentação de prova da propriedade do bem, o que em se tratando de ato de transmissão inter vivos, como regra, deve ser feito através da exibição da certidão da transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel no cartório imobiliário.

4. Por questão da inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes, a indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel não é oponível ao arrematante adquirente de boa-fé. (REsp 1399143/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0007129-91.2016.8.11.0041 interposto por ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS e BETINNA PAULA FERREIRA SILVA contra sentença proferida na “Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada” promovida por MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 110036484, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para proceder em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, tornando subsistente a liminar deferida às fls.842/844; CONDENAR a requerida ao pagamento da taxa de ocupação que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser liquidada desde a data da averbação pela parte autora (08.04.2015), até a data da efetiva imissão na posse, tal valor deverá ser atualizado pelo INPC/IBGE a partir de cada mês, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.”

irresignados, os requeridos em sua apelação (id 141420314) apresentou tese preliminar de decisões conflitantes, violação do princípio “ubi eadem ratio ibi idem jus”, julgamento em separado de ações conexas – nulidade da sentença aqui combatida, sob o argumento que as ações anulatórias de propriedade c/c manutenção de posse, dano moral e pedido de tutela antecipada (processo n. 0042209-53.2015.8.11.0041) e notificação de protesto conta alienação de bem imóvel (processo n. 0034479- 88.2015.8.11.0041) foram julgadas em momento anterior á presente demanda, ferindo assim o disposto no artigo 58 do CPC, e que por esta alegação, as ações citadas deveriam ser julgadas em conjunto, devido à conexão entre elas, o que, de acordo com a lei processual civil, obrigatoriamente demandaria julgamento simultâneo para se evitar decisões conflitantes.

Arguiu preliminar de cerceamento de defesa sob aspecto de que o juízo a quo sequer analisou os requerimentos de produção de prova oral com designação e realização de audiência de instrução, aduzindo prejuízo pois deixou de “instruir corretamente o processo” e comprovar suas teses da inicial. Requer a anulação da sentença.

Aduziu ainda preliminarmente que a sentença combatida não exauriu todas as causas da lide, em desrespeito a prestação jurisdicional na forma completa. Que o Juízo “a quo” não decidiu e absteve-se de fazer qualquer juízo de realidade referente as teses estruturadas na defesa em forma de contestação. Que a sentença recorrida apresenta ausência de fundamentação (motivos de convencimento) o que leva a sua nulidade ou desconstituição.

No mérito contra argumentou a sentença sob o argumento de que houve de fato falsificação da assinatura da apelante Betina Paula Ferreira Santos nos autos do processo nº 0042209-53.2015.8.11.0041 (ação anulatória de propriedade c/c manutenção de posse, dano moral), e que foram vítimas de fraude.

Afirmou que ao contrário do que restou grafado nas razões de decidir da sentença recorrida, não há que cogitar-se da regularidade do procedimento administrativo que consolidou agente financeiro da propriedade do bem objeto do litígio e, quiçá, do leilão de alienação do bem, requer a reforma do decisum.

Combateu o documento de perícia judicial sob a alegação de que o trabalho técnico não tomou por base qualquer documento com fé pública, expedido por órgão oficial do Estado, mas tão somente em documentos fraudados, comparados entre si. Requer a reforma da sentença combatida que se fundamentou em decisão da ação de nº 0042209-53.2015.8.11.0041 que determinou pela regularidade do procedimento de consolidação de propriedade pela Instituição financeira – Bradesco.

Reafirmou suas alegações da imprescindibilidade de intimação de cônjuge em procedimento de consolidação de propriedade em alienação fiduciária, a arguir questão de ordem pública em desconstituição de ato administrativo de citação por edital a resultar em nulidade do registro imobiliário ao recorrido.

Explicitou tese de posse de imóvel em boa-fé com o dever de retenção das benfeitorias, e rechaça a condenação em pagamento de “taxa de ocupação”.

Requer o recebimento e conhecimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, a fim de anular ou desconstituir a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, e exclusão/suspensão do decreto condenatório de verba de sucumbência por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões sob ID nº 141420323.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de recurso de Apelação Cível de n. 0007129-91.2016.8.11.0041 interposto por ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS e BETINNA PAULA FERREIRA SILVA contra sentença proferida na “Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos” movido por MARCIO HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA, perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A causa de pedir fundamenta-se na alegação de que o autor participou de um leilão pela internet, oportunidade que adquiriu o imóvel constante no lote 003 (Rua 02, Quadra 17, Lote 18, Bairro Altos do Coxipó, em Cuiabá – MT), contudo, ao tentar imitir na posse foi obstado pela presença dos requeridos, que ocupam indevidamente o imóvel, pelo que requereu por apresentação da ação de imissão na posse do imóvel.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 110036484, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para proceder em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, tornando subsistente a liminar deferida às fls.842/844; CONDENAR a requerida ao pagamento da taxa de ocupação que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser liquidada desde a data da averbação pela parte autora (08.04.2015), até a data da efetiva imissão na posse, tal valor deverá ser atualizado pelo INPC/IBGE a partir de cada mês, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.”

Sustentam os recorrentes, em síntese e preliminarmente, da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato do MM. Juízo ao deixar de analisar e deferir produção de prova oral com designação de audiência de instrução.

Argumentou ocorrência de prejuízo ao julgamento em separado de ações conexas - ações anulatórias de propriedade c/c manutenção de posse, dano moral e pedido de tutela antecipada (processo n. 0042209-53.2015.8.11.0041) e notificação de protesto conta alienação de bem imóvel (processo n. 0034479- 88.2015.8.11.0041).

Que a sentença combatida não exauriu todas as causas da lide, em desrespeito a prestação jurisdicional na forma completa. E que o Juízo “a quo” não decidiu, abstendo-se de fazer qualquer juízo de realidade referente as teses estruturadas na defesa em forma de contestação.

No mérito aduziu que houve de fato falsificação da assinatura da apelante Betina Paula Ferreira Santos nos autos do processo nº 0042209-53.2015.8.11.0041 (ação anulatória de propriedade c/c manutenção de posse, dano moral), e que foram vítimas de fraude.

Afirmou que ao contrário do que restou grafado nas razões de decidir da sentença recorrida, não há que cogitar-se da regularidade do procedimento administrativo que consolidou agente financeiro da propriedade do bem objeto do litígio e, quiçá, do leilão de alienação do bem, requer a reforma do decisum.

Pois bem, no caso dos autos, temos que os recorrentes, fazendo suas razões arguiu em aspecto preliminar, cerceamento de defesa, aduzindo que o magistrado sentenciante ao deixar de analisar e deferir produção de prova testemunhal, feriu seu direito de ampla defesa e contraditório (art. 5º da Constituição Federal).

Analisando os autos, ao dar parcial procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, indicam na desnecessidade de provas outras. Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos – com pressuposto essencial - prova do domínio, título hábil com registro imobiliário a consubstanciar ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1228 do Código Civil).

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva do requerido e testemunhas dos recorrentes, não consubstanciariam em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação de documento de Registro imóvel comprovados pelo autor/recorrido sob as fls. 31/34 (ID 141420270).

Destarte, após longa marcha processual, o MM. Juiz convocou os autos e, dispensando a fase instrutória, passou ao imediato julgamento da lide.

Não obstante das condições em que se encontravam a causa – madura, normalmente, em casos de maior complexidade, tratando-se de matéria que não se restringe à questão de direito, o cerceamento de defesa é tema intimamente atrelado ao mérito da controvérsia principal, de modo que, para análise da questão, primeiro, é necessário se embrenhar nas estranhas da lide ou, no mínimo, destrinchar seus pormenores a fim de que seja constatado se era viável ou não o julgamento antecipado da lide com as provas presentes nos autos.

Porém, no caso, observo que os requeridos não apontaram exatamente em que consistiu o alegado cerceamento de defesa; dando tanto enfoque na queixa de que o imediato julgamento da lide violou suas garantias processuais, que esqueceu de dizer qual prova pretendia produzir, com qual intuito e o efetivo prejuízo que sofreu, requisito essencial à declaração da nulidade da sentença, ou, por outra perspectiva, do porquê discorda exatamente das razões dadas para adoção da técnica de julgamento pelo magistrado, isto é, do motivo de discordância da conclusão de que as provas dos autos eram suficientes ao desate da controvérsia.

O julgamento da lide é sempre cabível nas hipóteses em que a questão de mérito for eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; mais do que uma faculdade processual, o julgamento antecipado da lide constitui verdadeiro poder-dever do julgador, eis que este possui o dever de velar pela rápida e adequada solução do litígio, sendo que a solução da lide em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes, e tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual.

Desta maneira, não se pode secundar sem sobressalto o argumento de que a prova deve ser produzida só porque a parte quer, requer e insiste, pois, antes, cumpre o seu papel de bem julgar, o juiz que identifica a (des)necessidade da produção de determinada prova sob a premissa de sua utilidade para o justo deslinde da causa, e, sendo assim, se o juiz reputar suficientes as provas já presentes nos autos para a formação do convencimento decisório e, portanto, para o justo julgamento da lide, apresentando fundamentação robusta e suficientes da desnecessidade da prova pretendida, deve, sim, proferir sentença em julgamento antecipado da lide.

Por esta razão rejeito, pois, esta preliminar.

Ao que pertine a preliminar de nulidade de sentença combatida sob alegação de necessidade de julgamento conjunto de ações conexas - ações anulatórias de propriedade c/c manutenção de posse, dano moral e pedido de tutela antecipada (processo n. 0042209-53.2015.8.11.0041) e notificação de protesto conta alienação de bem imóvel (processo n. 0034479- 88.2015.8.11.0041), tenho que despeito da consonância das decisões contrárias aos interesses dos recorrentes nos processos acima citados, que dignem conexos, reputo não haver qualquer impedimento de análise, não sendo obrigatório o julgamento conjunto, posto que todas as teses estão e foram claramente expostas e decididas, ainda que desfavoravelmente aos interesses da parte apelante. Não qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Apesar de não ter sido realizado julgamento conjunto como determina § 1º, do art. 55, do CPC, tenho que a existência de duas decisões não gera qualquer nulidade, uma vez que as partes foram intimadas de ambos os processos, que não transitaram em julgado ainda. Assim, ausente prejuízo, não há que se falar em nulidade de sentença.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – FALTA DE PROVA SUFICIENTE DA ENTREGA DOS PRODUTOS – ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima “pas de nullité sans grief”, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 2. A despeito das alegações da recorrente, depreende-se que os elementos constantes dos autos são insuficientes para afirmar a existência da dívida, bem assim do valor, a teor do art. 373, I, do CPC. 3. Decisão monocrática mantida, com aplicação de multa. (N.U 0020098-96.2018.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Ademais não importa necessidade de julgamento simultâneo de ambos os processos, mas tão somente recomenda-se o julgamento por um único magistrado. Rejeito preliminar nesse sentido.

Na mesma toada, mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

Do Mérito.

A causa trata de ação de imissão de posse, cujo objetivo especifico é a consolidação da propriedade, por certo o pólo ativo é integrado pela pessoa que tem condição de adquirente, ou seja, o proprietário atual do imóvel que pretende defender o exercício do jus possidendi e como parte passiva o alienante, ou se não for este, frise-se, um terceiro que, no entanto, detenha a coisa em nome, por conta ou por ordem do vendedor ou antigo proprietário.

Ao caso tem por incontroverso que o imóvel posto em lide, restou adquirido pelo autor, conforme prova de registro e matricula do bem junto ao Cartório de Imóveis de Cuiabá, MT.

Não obstante a irresignação dos recorrentes acerca de fatos e provas a arguirem ilegalidade no procedimento adotado pela instituição financeira na adjudicação do imóvel, esta discussão, como bem frisado em sentença combatida, foi objeto do processo ajuizado pelos próprios (processo 0042209- 53.2015.8.11.0041), que diga-se de passagem restou julgado improcedente os pedidos de nulidade do procedimento administrativo que consolidou o agente financeiro como proprietário do imóvel.

Dessa forma, não havendo declaração judicial de nulidade da arrematação do imóvel adquirido de boa-fé pela parte autora, esta permanece perfeita e acabada, possuindo a parte apelada o título de propriedade do bem devidamente registrado no Registro de Imóveis, de modo que, sendo ela a proprietária do imóvel em discussão, tem o direito de ser imitida na posse do referido bem, tal como constou da r. sentença.

Assim a sentença recorrida é incensurável ao delimitar a causa por seus fatos e provas, a desenvolver e analisar o deslinde da lide, com restrita obediência ao artigo 1.228 do Código Civil, por seus requisitos específicos de: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.

Sobre a matéria a lição de OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA, in "Curso de Processo Civil", vol. 2, 3ª ed., Revista dos Tribunais, 1998, p. 232 e 237) é a seguinte:

"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida, e sim o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse, mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória."

(...)

"Quem estiver apenas obrigado, em virtude de contrato, ou outro negócio jurídico qualquer, a entregar coisa certa, terá de ser demandado em ação condenatória, que é o instrumento exigido pelo art. 621 do CPC, para tornar efetiva a obrigação de entregar coisa certa. Quem tem a pretensão e ação de imissão de posse, tem mais do que isso: já tem direito à posse da coisa, independentemente do cumprimento de qualquer obrigação por parte do demandado." (grifei).

Deveras, a finalidade da ação de imissão a posse é consolidar a propriedade, sendo necessária, portanto, a apresentação de prova da propriedade do bem, que como regra, deve ser feito através da exibição da certidão da transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel no cartório imobiliário, nos termos do que estabelece o art. 1.245 do Código Civil.

Nesse sentido os seguintes julgados, in verbis:

“AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. PRELIMINAR AFASTADA. IMÓVEL ARREMATADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO.

Possui legitimidade para integrar o pólo passivo do feito de imissão de posse o alienante, ou se não for o alienante, um terceiro que, no entanto, detenha a coisa em nome, por conta ou por ordem do vendedor ou antigo proprietário. (...). A ação de imissão de posse é a via judicial cabível para o atual proprietário do imóvel arrematado junto à Caixa Econômica Federal haver a posse do imóvel ainda não exercida.” (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0024.10.028575-8/001, Relator Desembargador Duarte de Paula, 11ª Câmara Cível, data do julgamento em 01/09/2010).

Neste importe, mesmo ocorrendo a transferência da propriedade ao autor/recorrido, os recorrentes permaneceram na posse direta do imóvel, a contra vontade do proprietário, a consubstanciar em posse injusta do imóvel pelos requeridos. A sentença recorrido foi escorreita a impor a procedência da ação, com importe de impor taxa de desocupação do imóvel, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei 70/66, como medida/parâmetro de se obstar o enriquecimento desmotivado, notadamente porque não é admissível residir, gratuitamente, em imóvel sem a anuência do proprietário.

Nesse sentido colho jurisprudência do nosso eg. Tribunal que calha ao caso por sua semelhança:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - MATÉRIA QUE NÃO PODE SER OPOSTA A TERCEIRO ADQUIRENTE - DIREITO DE RETENÇÃO DO POSSUIDOR POR BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PROVA - TAXA DE OCUPAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 38 DO DEC. LEI 70/66 - POSSE INJUSTA - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) A aquisição de imóvel em leilão extrajudicial legitima o adquirente a requerer a imissão de posse do bom contra terceiro que o ocupa. 2) A suposta ilegalidade do leilão extrajudicial promovido pela instituição financeira que concedeu o financiamento habitacional não pode ser oposta a terceiro que, de forma regular, adquiriu a propriedade do bem. 3) Para fazer jus a indenização e retenção por benfeitorias, aquele que alega deve comprovar sua existência, o que não se verifica na espécie. 4) Nos termos do art. 38 do Dec. Lei 70/1996, pode ser arbitrada taxa de ocupação pela utilização do imóvel, espécie de indenização pelos rendimentos que o proprietário deixou de auferir, referente ao período compreendido entre a transcrição da carta de arrematação no registro de imóveis e a efetiva imissão do adquirente na posse do bem. (N.U 0000508-46.2012.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 05/07/2012).

No mais não vejo como prosperar alegação dos recorrentes a eventual condição de boa-fé na permanência do imóvel, como bem explicitado alhures, não devendo desta forma o dever de retenção as supostas benfeitorias, ainda mais por questão da inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes, a indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel não é oponível ao arrematante adquirente de boa-fé.

A jurisprudência é assente no sentido de que deve ser desacolhido o pedido de indenização e retenção por benfeitorias , vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca do direito de retenção por benfeitorias em imóvel sujeito a garantia hipotecária no Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

2. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'.

3. "A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel" (art. 1.474 do Código Civil de 2002).

4. Sujeição das benfeitorias à garantia hipotecária, independentemente da transcrição destas na matrícula do imóvel.

5. Exclusão do direito de retenção por benfeitorias na execução hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - SFH (cf. art. 32, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66).

6. Inaplicabilidade do direito de retenção por benfeitorias ao possuidor de má-fé (cf. art. 1.220 do CC/2002).(...)

8. Inaplicabilidade do direito de retenção na espécie, seja por benfeitorias anteriores, seja por posteriores à adjudicação.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1399143/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)".

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no art. 85, § 11º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Lembrando a aplicação ao caso, o disposto no parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, pois a parte é beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022